Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-11.2002.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000400-11.2002.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SISAL VEICULOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO MARTINS LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCERRAMENTO VOLUNTÁRIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em razão da extinção da pessoa jurídica executada por encerramento voluntário.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas consistem em analisar: a) a ocorrência de erro de procedimento (
error in procedendo
) na extinção do processo sem oportunizar a sucessão processual da pessoa jurídica extinta; e b) a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios em caso de dissolução de microempresa ou empresa de pequeno porte sem a devida comprovação de quitação dos débitos tributários.

III. Razões de decidir

3. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que acarreta a sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, e não a extinção do processo por ilegitimidade passiva. A decisão que extingue o feito sem oportunizar a regularização do polo passivo configura erro de procedimento.

4. Conforme o artigo 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, a baixa da empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, ainda que realizada de forma regular e voluntária, implica a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos existentes no período de ocorrência dos fatos geradores.

5. Em casos de dissolução regular de micro e pequenas empresas, a ausência de certidão de regularidade fiscal autoriza a responsabilização dos sócios com base no artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, cabendo a eles o ônus de comprovar a insuficiência do patrimônio da sociedade à época da liquidação para se eximirem da responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Tese de julgamento: "1. A extinção da pessoa jurídica executada não acarreta a extinção do processo, mas sim a sucessão processual pelos seus sócios, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. 2. A dissolução voluntária de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem a comprovação de quitação dos débitos fiscais, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, com fundamento no artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, e no artigo 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo dos sócios o ônus de provar a inexistência de patrimônio da sociedade para afastar sua responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 110 e Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional. Artigo 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n. 0000400-11.2002.8.05.0137
, da Comarca de
Jacobina
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelados, SISAL VEICULOS E PECAS LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
da
r provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça